Tribunal: STF
Processo: RE 135322
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTATUTARIO DO ESTADO DE SÃO  PAULO
(LEI  N.  500/74).  ACÓRDÃO  REFORMATORIO  DE  DECISÃO  PELA  QUAL  O
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO
TRABALHO, COM BASE NO ART. 114 DA CF/88.
         O  art.  114  da  nova  Carta  Federal,  no  que   tange   a
Administração  Pública,  tem  aplicação  restrita  as  hipóteses   de
servidores contratados.
         Caso  em  que  o  servidor  teve  o  seu  vinculo  funcional
convertido de contratual  para  estatutario,  pela  Lei  paulista  n.
500/74. Competência da Justiça Comum para apreciação e julgamento  de
litigio que mantem com a Administração.
         Recurso não conhecido.